Tribunal: TJSP
Processo: 0006393-62.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006393-62.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
WEVERTON HENRIQUE DO CARMO COSTA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria dos votos, CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO ao agravo
interposto, para reformar a r. decisão de fls. 10/12, a fim de que seja exigido do
agravante o lapso para progressão carcerária previsto no art. 112, inciso V, da
Lei de Execução Penal, com determinação de elaboração de novo cálculo de
liquidação de penas. Vencido o E. Desembargador Alberto Anderson Filho., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006393-62.2020.8.26.0026 -Voto no 28848
2
VOTO no 28.848
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006393-62.2020.8.26.0026
COMARCA: Bauru DEECRIM da 3a RAJ
Agravante: WEVERTON HENRIQUE DO CARMO COSTA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Pretensão de
retificação do cálculo de liquidação de penas, para
que se exija o cumprimento de ao menos 40% da
pena para a progressão
Lei 13.964/2019 que
revogou o art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 e estabeleceu
o cumprimento de 60% da pena aos especificamente
reincidente em crime hediondos ou equiparados

Réu que, apesar de reincidente, primeiro foi
condenado por crime comum e, então, por delito
equiparado a hediondo
Situação que não se
amolda à nova legislação
Impossibilidade de
interpretação extensiva e de integração da lacuna da
lei penal com analogia in malam partem Requisito
objetivo do art. 112, inciso V, da Lei 7.210/84 que é
mais benéfico e deve retroagir em socorro do
apenado Dado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado WEVERTON HENRIQUE DO CARMO COSTA contra
a r. decisão de fls. 10/12, que indeferiu pleito de retificação de cálculo
de liquidação de penas, para constar a fração de 2/5 para progressão
carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006393-62.2020.8.26.0026 -Voto no 28848
3
Sustenta o agravante, em síntese, que, embora seja
reincidente, não é reincidente específico na prática de delito hediondo ou
equiparado, pelo que dele deve ser exigido o cumprimento de 40%
(quarenta por cento) ou 2/5 da pena para a progressão carcerária,
conforme estabelecido pela Lei 13.964/2019, mais benéfica, e não mais
de 3/5 (três quintos), como decidido pelo d. magistrado a quo.
Pretende, assim, seja retificado o cálculo de liquidação
de penas, nos termos de sua fundamentação (fls. 01/05).
Contrariado o recurso (fls. 15/20) e mantida a r. decisão
(fls. 22), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do recurso (fls. 38/46).
É o relatório.
O presente recurso merece provimento.
Pelo que se verificou em consulta ao sistema SIVEC, o
agravante foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico
privilegiado, delito comum e, posteriormente, como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Diante deste quadro, instalou-se a celeuma sobre qual o
requisito objetivo para que obtenha a progressão de regime, já que não é
primário e tampouco reincidente em crime hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006393-62.2020.8.26.0026 -Voto no 28848
4
Com
efeito,
a
Lei
13.964/2019,
popularmente
conhecida como Pacote Anticrime, dentre diversas disposições, alterou o
regime jurídico de progressão carcerária, estabelecendo novos patamares
de cumprimento de pena para a concessão da benesse executória.
Note-se que o assunto foi integralmente tratado pela
nova legislação, do que restou revogado o regramento anterior sobre o
tema, salvo nos casos em que ele for mais benéfico ao sentenciado.
E, no caso dos autos, a exigência de 3/5 (três quintos)
para a progressão carcerária aos condenados por crimes hediondos ou
equiparados, já reincidentes, é descabida por sua revogação expressa e
por ser prejudicial ao agravante.
Prejudicial, seja pelo lapso exigido pela progressão
carcerária, seja por sua redação, que o exigia a todo e qualquer
sentenciado reincidente que tivesse sido condenado por delito elencado
na Lei 8.072/90.
De outro lado, a nova redação dada ao art. 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal passou a exigir o cumprimento de 60%
(sessenta por cento) da pena, equivalente matemático aos 3/5 (três
quintos) anteriormente estabelecidos, apenas com relação aos que forem
reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado” (grifos nossos).
Ou seja, pela leitura restritiva do dispositivo, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006393-62.2020.8.26.0026 -Voto no 28848
5
deve ser por toda a principiologia do Direito Penal, o percentual de 60%
(sessenta por cento) deve ser resgatado por aqueles que não são
estreantes na prática de crimes hediondos ou equiparados.
Contudo, a situação do agravante não é esta. Apesar de
reincidente, sua reincidência não se operou pela reiteração de crime
hediondo ou equiparado. Ele, na verdade, foi primeiro condenado por
crime comum e, após, por delito equiparado a hediondo.
E esta hipótese não está prevista especificamente na
legislação, pelo que, em havendo lacuna legal, deve ser aplicado o
requisito objetivo mais benéfico ao agravante
40% (quarenta por
cento) , ainda que ele não seja primário, para que não se opere analogia
in malam partem, com ampliação indevida de lei penal mais gravosa.
Sob este prisma, a Lei 13.694/2019 torna-se mais
benéfica ao agravante e a ele deve ser aplicada, para que seja exigido o
requisito objetivo do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, in
verbis:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
[...] V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
Destarte, a r. decisão merece ser reformada, para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006393-62.2020.8.26.0026 -Voto no 28848
6
opere a correção do cálculo de liquidação de penas do agravante, nos
termos prefalados.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao agravo interposto, para reformar a r. decisão de fls.
10/12, a fim de que seja exigido do agravante o lapso para progressão
carcerária previsto no art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com
determinação de elaboração de novo cálculo de liquidação de penas.
FERNANDO SIMÃO
Relator